Tribunal: TJPA
Processo: 0803444-17.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10683 - Fato Superveniente ao Término do Prazo para Impugnação
Data de julgamento: 2023-12-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0803444-17.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARA S A

AGRAVADO: DARCY FERNANDES DE LIMA, R F EMPRESA INDUSTRIAL DE PANIFICACAO LTDA

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0803444-17.2018.8.14.0000

AGRAVANTE: BANCO DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVADO: DARCY FERNANDES DE LIMA E R. F. INDUSTRIAL DE PANIFICAÇÃO LTDA.

RELATOR: DESEMBARGADOR ALEX PINHEIRO CENTENO

EXPEDIENTE: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU O AGRAVO DE INTRUMENTO – HIPÓTESE DIRIMIDA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA NA OPORTUNIDADE EM QUE JULGOU O
RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.609/PR -

AGRAVO INTERNO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará em plenário virtual, por unanimidade de votos, em
CONHECER
e
DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto da
Exmo. Desembargador Alex Pinheiro Centeno.

ALEX PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Recurso de
AGRAVO INTERNO

interposto por BANCO DO ESTADO DO PARÁ, contra a Decisão Monocrática vinculada ao ID nº 4702256, proferida pela então relatora, Exma. Desa. Edinéa Oliveira Tavares, no sentido de não conhecer o recurso de agravo de instrumento.

Em suas razões (ID nº 4861160) a parte agravante alega que a ausência da petição de interposição do recurso de agravo nos autos de origem somente deve ser causa para não conhecimento do recurso ou sua nulidade, no caso de prejuízo evidente ao agravado, o que não é o caso.

Argumenta a existência de excesso de formalismo.

Prossegue, aduzindo o não cabimento de multa pela interposição de agravo interno.

Por fim, requer o conhecimento e provimento do recurso de agravo interno, a fim de reformar a r. decisão monocrática, dando provimento ao agravo para cassar a decisão de piso.

Consta no ID nº 5179851 certidão dando conta de que não foram apresentadas contrarrazões ao agravo interno.

Vieram os autos à minha relatoria.

O feito foi incluído em pauta do plenário virtual.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preliminarmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos deduzidos pelo agravante, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço do recurso, passando a proferir o voto.

MÉRITO

O presente recurso objetiva a reforma da decisão monocrática que não conheceu o recurso de agravo de instrumento, tendo por base a seguinte fundamentação:

“(...) arguido e devidamente comprovado pela parte agravada o descumprimento do disposto no artigo 1018 do CPC-2015, fica absolutamente configurada a inadmissibilidade do presente recurso, eis que não sendo eletrônicos os autos originários - processo nº. 0000228-76.1997.8.14.0028, caberia ao agravante, no prazo de 3 (três) dias, ter apresentado junto ao juízo de primeiro grau a cópia da petição do recurso e o comprovante de sua interposição.

Portanto, imperioso o não conhecimento do presente Agravo de Instrumento em razão de sua inadmissibilidade, em cumprimento ao disposto no art. 1.018, §3º do CPC-15. (...)”

Analisando as razões recursais em confronto com os fundamentos insertos na decisão objurgada, imperioso se faz observar que a hipótese em apreço foi alinhada pelo E. Superior Tribunal de Justiça que, no julgamento do

RECURSO ESPECIAL Nº 1.708.609 - PR (2017/0287693-6), oportunidade na qual restou estabelecida a seguinte inferência:

“(...) PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. § 2º DO ART. 1.018 DO NCPC. DESCUMPRIMENTO NA ORIGEM. OBRIGATORIEDADE DE INFORMAR O JUÍZO DE ORIGEM A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. PROCESSO ELETRÔNICO TRAMITANDO NA ORIGEM. 1. Aplicabilidade das disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade do recurso especial ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3 aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016) serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC. 2. A finalidade dos parágrafos do art. 1.018 do NCPC, é a de possibilitar que o juiz de primeiro grau exerça juízo de retratação sobre suas decisões interlocutórias e o exercício do contraditório da parte adversária, impondo que necessariamente eles tenham efetivo e incontroverso conhecimento do manejo do agravo de instrumento. 3. A melhor interpretação do alcance da norma contida no § 2º do art. 1.018 do NCPC, considerando-se a possibilidade de ainda se ter autos físicos em algumas Comarcas e Tribunais pátrios, parece ser a de que, se ambos tramitarem na forma eletrônica, na primeira instância e no TJ, não terá o agravante a obrigação de juntar a cópia do inconformismo na origem. 4. Tendo em conta a norma do parágrafo único do art. 932 do NCPC, os Princípios da Não Decisão Surpresa e da Primazia do Mérito e, que o agravante, ao menos, comunicou o Juízo a quo sobre a interposição do agravo de instrumento, o acórdão recorrido deve ser cassado, com determinação para que o e. Desembargador relator do Tribunal conceda o prazo de 5 (cinco) dias para que a recorrente complemente a documentação exigida no caput do art. 1.018 do mesmo diploma legal, sob pena, ai sim, de não conhecimento do recurso. 5. Recurso especial parcialmente provido. (...)”

Assim, havendo colisão entre o entendimento firmado na decisão agravada com a jurisprudência alinhada pela Colenda Corte Superior, verifica-se que merece provimento a insurgência recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e voto
no sentido de DAR PARCIAL PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, para tornar sem efeito a decisão monocrática vinculada ao ID nº
4702256 e, em ato contínuo, que o agravante, no prazo de 05 (cinco) dias complemente o recurso de agravo de instrumento, a fim de fazer prova acerca do cumprimento da documentação exigida no
caput
do art. 1.018 do CPC/15, sob pena, de não conhecimento do recurso.

É como voto.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador – Relator

Belém, 13/12/2023